Tribunal: TJDFT
Processo: 0732120-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732120-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RUTE MARIA DE AZEVEDO SA GONTIJO RECORRIDO: OZANA DE SANTANA MACIEL, REDENÇÃO ALIMENTOS EIRELI, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integralizado por meio do julgamento dos embargos de declaração de ID’s 22979731 e 24690437, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. SUCESSÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. 1. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. 2. A sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil. Assim, a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida. 3. No caso, não há elementos que façam presumir que houve a sucessão irregular de pessoas jurídicas, de modo que a ilegitimidade da empresa recorrente é notória. 4. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 5. Apelação da ré conhecida e provida, preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelação da parte autora conhecida e não provida. A recorrente, sem indicar os artigos de lei que entende violados ou aos quais a turma julgadora teria emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais, argumenta que restou demonstrada nos autos a inaptidão do CPNJ da sociedade empresária descrita na demanda, o que, segundo verbera, caracteriza desobediência aos ritos da lei e enseja o redirecionamento da responsabilidade empresarial aos sócios. Sustenta, também, a ocorrência de trespasse irregular mediante a passagem do poder e do capital de uma pessoa jurídica para outra, "com o intuito fraudulento de prejudicar os credores”. Colaciona julgados do STJ, a fim de demonstrar o dissenso pretoriano invocado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020) Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029